Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700219-77.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ÂNGELA MARGARETH SCORSIN RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA. CAESB. CONSUMO DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA REGISTRADA PARA O IMÓVEL. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VAZAMENTOS. REGULAR FUNCIONAMENTO DO HIDRÔMETRO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço púbico de abastecimento de água, de coleta, tratamento e disposição final de esgotos sanitários, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada, em regra, por prova que demonstre a ilegalidade do ato. 2. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 3. Inexistindo, nos autos, elementos que permitam concluir pela ocorrência de vazamentos de água no interior do imóvel da Autora, tampouco evidências de problemas no medidor - peremptoriamente afastadas pelo laudo pericial elaborado por engenheiro civil indicado pelo Juízo -, na atividade de medição ou nas instalações externas à unidade residencial, restam somente as hipóteses de consumo atípico no período ou de vazamentos não verificados à época dos fatos. 4. Conquanto se tenha invertido o encargo da prova na origem, no caso dos autos, não se constata embasamento para afastar a lisura da leitura efetuada no hidrômetro e a cobrança do montante constante das faturas questionadas. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 6o, 14, 39, inciso V, e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que as provas acostadas aos autos demonstram que o valor constante nas faturas contestadas destoa do consumo médio da residência, de modo que não tem a possibilidade de fazer prova negativa de que não consumiu o montante absurdo indicado nas cobranças. Assevera que a perícia judicial constatou que as instalações hidráulicas do apartamento estavam em perfeitas condições e que o hidrômetro apresentava características físicas preservadas, sem avarias e com o seu lacre intacto, de tal sorte que os valores cobrados a maior decorrem de flagrante falha na prestação de serviço de medição. Defende que a parte contrária deve ser condenada a devolver, em dobro, os valores indevidamente cobrados, além de reparar pelos danos morais causados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 6o, 14, 39, inciso V, e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “No caso concreto, a despeito da inversão do ônus da prova determinada na instância de origem, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor (ID 51949286), importante consignar que o laudo pericial, cuja produção foi determinada de ofício, concluiu que “os procedimentos para o teste de bancada realizado no hidrômetro do imóvel objeto da lide de no Y14G034519, foram realizados em conformidade com a portaria do INMETRO e não indicou erros fora dos limites admissíveis”. Além disso, destacou-se que “Não foi encontrado na auditoria realizada nas contas de água do imóvel, erros de cálculo ou de lançamento, exceto a diferença nas datas de leitura das contas do mês de referência 05/2021” (ID 51949349 - pág. 14). Se, por um lado, o parecer acostado ao ID 51949153, produzido de forma unilateral pela Autora, em 21/5/2021, apesar de não especificar a qualificação profissional do técnico que o subscreve, atesta a inexistência de vazamentos hidráulicos na residência dela, de outro, a prova técnica, produzida pelo perito indicado pelo Juízo, equidistante das partes, foi conclusiva pela higidez do funcionamento do hidrômetro instalado no imóvel ocupado pela Autora, não indicando, como visto, equívocos de mensuração destoantes dos limites aceitáveis. Afirmou-se, mais, na aludida manifestação do expert, cujos trabalhos se iniciaram em 7/3/2023, que as “instalações hidráulicas do imóvel objeto da lide se encontram em perfeitas condições de uso e em conformidade com as normas vigentes” (ID 51949349). Destaque-se, ainda, que, no atendimento à Ordem de Serviço 1900211072115241, foi constatado, em 21/7/2021 - dois meses após a primeira fatura contestada, portanto -, que o hidrômetro Y14G034519 estava com “funcionamento normal e leitura 787 confirmada” (ID 51949278), o que também mitiga a alegação de possível erro de aferição ou leitura dos dados por parte de prepostos da Ré que efetuam mensalmente as medições. Dessa forma, não havendo, nos autos, elementos que permitam concluir pela existência de vazamentos de água no interior do imóvel da Autora, tampouco evidências de problemas no medidor - peremptoriamente afastadas pelo laudo pericial elaborado por engenheiro civil indicado pelo Juízo -, na atividade de medição ou nas instalações externas à unidade residencial, restam somente as hipóteses de ocorrência de consumo atípico no período ou de vazamentos não verificados à época dos fatos. Nessa senda, conquanto se tenha invertido o encargo da prova, diante de todos os elementos expostos, não se verifica embasamento para afastar a lisura da leitura efetuada no hidrômetro e a cobrança do montante constante das faturas questionadas. Embora cause estranheza o aumento repentino do consumo, mormente em unidade habitacional de pequeno porte, o acervo probatório não permite concluir pela responsabilidade da Ré no evento, que se desincumbiu do ônus que lhe competia ao demonstrar a inexistência de problemas técnicos com o aparelho de aferição do consumo - ou com a própria medição - e de intercorrências na rede de abastecimento até o hidrômetro - e mesmo após dele. Interessante ressaltar que a jurisprudência colacionada nas razões do apelo corrobora as conclusões aqui expostas, uma vez que, na hipótese dos autos, mesmo diante da inversão do encargo probatório, houve o afastamento das alegações formuladas pela parte autora com a realização da perícia judicial. Nesse contexto, diante da presunção de legalidade da cobrança efetuada, corroborada pela prova técnica produzida, e da ausência de elementos que possuam o condão de elidir tal pressuposto de validade, prevalece a medição efetuada pelo dispositivo, impondo-se a manutenção do entendimento exposto na r. sentença” (ID. 55785623). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ . III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016